Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706688-91.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO AGRAVADO: MITSUMAR VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 0711908-04.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de MITSUMAR VEICULOS LTDA. Nos termos r. decisão recorrida (ID 223027700, integrada pelas decisões de IDs 224096766 e 224357572 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a prejudicial de mérito arguida pela agravada, para declarar prescrita a pretensão de reparação por danos morais. No agravo de instrumento interposto, a agravante relata que, em outubro de 2012, adquiriu o veículo PAJERO TR4, ano 2006, placa DRD6716, à época da aquisição, e placa atual DRD6H16. Sustenta que solicitou ao Sr. IGOR SADZEVICIUS que buscasse o veículo, por exigência da agravada, pois a adquirente não possuía carteira de habilitação. Neste momento, por engano de um funcionário da loja, a nota fiscal foi emitida em nome do motorista, IGOR SADZEVICIUS. Assevera que, em razão do erro, o documento do veículo foi emitido em nome de IGOR SADZEVICIUS. Afirma que, em razão de recolhimento do veículo ao pátio do DETRAN, por estacionamento em local proibido, descobriu que a agravada fizera comunicado ao DETRAN de venda do veículo ao Sr. IGOR SADZEVICIUS, a quem, portanto, caberia buscar o veículo e pagar os encargos correspondentes. Diante do erro da comunicação de venda ao DETRAN em nome de IGOR SADZEVICIUS, a agravada desfez a comunicação da venda, agindo sempre sem conhecimento da agravante. Aduz que, em consequência da sua relutância em quitar débitos não obrigatórios do veículo para sua retirada do pátio do DETRAN, a agravada fez nova comunicação de venda do bem ao Sr. IGOR SADZEVICIUS. Alega que o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição das pretensões indenizatórias por danos causados por fato do produto ou do serviço, mas que o termo inicial deste prazo é contado do momento em que o consumidor tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão. No caso, defende que somente teria tomado conhecimento inequívoco quando constatou a impossibilidade de regularizar a transferência do veículo, em janeiro de 2021, quando se dirigiu ao DETRAN e tomou conhecimento de que a comunicação de venda se encontrava em nome de IGOR SADZEVICIUS, o que pode ser corroborado pelo e-mail enviado pela agravada em janeiro 2021. Ressalta que o artigo 202 do Código Civil prevê hipóteses de interrupção da prescrição, dentre as quais o reconhecimento do direito pelo devedor ou a prática de atos que indiquem a intenção de solucionar a controvérsia, como comunicações formais entre as partes, de modo que as tentativas de solução realizadas pela agravante deveriam ser consideradas aptas à interrupção do prazo prescricional. Com base nesses argumentos, a agravante postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para afastar a prescrição da pretensão de reparação por danos morais. Sem preparo, em virtude da concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau (ID 195038574). Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025 às 16:21:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora